Tribunal: STF
Processo: RE 92810
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
A VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS,
E NULA QUER SEJA FEITA DIRETA OU INDIRETAMENTE, ART. 1132 DO CÓDIGO
CIVIL.
NÃO DISCREPA DESSA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, ACÓRDÃO, QUE, EM FACE
DAS PROVAS DOS AUTOS E CIRCUNSTANCIAS DO PROCESSO, TEM COMO
INOCORRENTE A "FRAUS LEGIS", PORQUE, REAL A VENDA A TERCEIRO FEITA
PELO ASCENDENTE.
NÃO E VEDADO AOS DESCENDENTES READQUIRIR PATRIMÔNIO FAMILIAR
ALIENADO VALIDAMENTE A TERCEIRO, SE NÃO OCORRE FRAUDE AO MANDAMENTO
DO ART. 1.132 DO CC.
RE NÃO CONHECIDO. SUMULAS 279, 291, 282, 356 E 400.